Tribunal: TCU
Processo: 028.943/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2044/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 028.943/2017-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: José Ronaldo de Carvalho (XXX.116.885-XX). 1.2. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia; Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (OAB/DF 32.261) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.